Tribunal: TJMT
Processo: 1034660-62.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034660-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ELIENE CAMPOS - CPF: 775.545.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (APELANTE), JAIR ROBERTO MARQUES - CPF: 070.525.018-05 (ADVOGADO), VANIA MOREIRA RODRIGUES - CPF: 459.684.971-49 (APELANTE), MARIA ELIENE CAMPOS - CPF: 775.545.821-00 (APELANTE), Senhor Diretor Presidente da EMPAER-MT Renaldo Loffi (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA– RECONDUÇÃO AO CARGO DEMITIDO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que falar em indeferimento da petição inicial por necessidade de dilação probatória se há nos autos elementos que demonstrem o ato coator e suficiente prova documental, bastando a análise da matéria eminentemente de direito.

2. “Deve ser reformada a sentença que julgou extinto o mandado de segurança pela inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, eis que dos elementos constantes dos autos, tem-se que a impetrante juntou a documentação necessária para instruir o alegado na petição inicial.”(N.U 1000654-10.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANIA MOREIRA RODRIGUES, MARIA ELIENE CAMPOS e JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO
em desfavor da r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, que indeferiu a petição inicial da pretensão posta no Mandado de Segurança n.

1034660-62.2021.8.11.0041 impetrado em face do
DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – EMPAER/MT,
objetivando reintegração dos impetrantes nos cargos que estes exerciam junto à Empresa Matogrossense de Pesquisa Assistência e Extensão Rural S.A – Empaer/MT
.

Como causa de pedir recursal, sustentam os apelantes que foram demitidos em face da sentença proferida na A.C.P nº 0007800- 43.1999.5.23.0004 e nos Pareceres da Procuradoria Geral do Estado 144/SGACI/2020 e 612/SGACI/2020.

Asseveram que “
os impetrantes não participaram como partes na ação civil pública trabalhista que visava a desconstituição do seus vínculos com a EMPAER-MT, não obstante, além de aprovados em processo seletivo e nomeados, já estivessem no exercício das suas respectivas funções
”.

Afirma ainda que “
o comando inserido na sentença (inexistente) proferida na ACP acima citada, não poderia mais ser exercitado em razão de estar fulminado pela prescrição
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença

e a concessão da liminar para
reintegração dos impetrantes nos cargos que estes exerciam junto à Empresa Matogrossense de Pesquisa Assistência e Extensão Rural S.A – Empaer/MT, e no mérito retornando os autos para processamento
.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 206618671.

O Apelante Jose Anselmo Da Costa Prado requereu a desistência do seu recurso – id. 140918198 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANIA MOREIRA RODRIGUES, MARIA ELIENE CAMPOS e JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO
em desfavor da r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, que indeferiu a petição inicial da pretensão posta no Mandado de Segurança n.

1034660-62.2021.8.11.0041 impetrado em face do
DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – EMPAER/MT,
objetivando reintegração dos impetrantes nos cargos que estes exerciam junto à Empresa Matogrossense de Pesquisa Assistência e Extensão Rural S.A – Empaer/MT
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como causa de pedir recursal, sustentam as partes apelantes que “
os impetrantes não participaram como partes na ação civil pública trabalhista que visava a desconstituição do seus vínculos com a EMPAER-MT, não obstante, além de aprovados em processo seletivo e nomeados, já estivessem no exercício das suas respectivas funções”
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte apelante.

No caso, o juízo
a quo
ao proferir a sentença, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n° 12.016/2009, ao fundamento da necessidade de dilação probatória,
in verbis
:

“Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade Impetrada que proceda à reintegração dos Impetrantes nos cargos que estes exerciam junto à Empresa Mato-grossense de Pesquisa Assistência e Extensão Rural S.A – EMPAER/MT.

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara e indubitável que faz jus ao pleiteado no presente mandamus.

Com efeito, tenho que a exordial carece de elementos fáticos que atestem a plausibilidade do seu direito, além do que a malha documental acostada não demonstra a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não podendo ser utilizado o rito do Mandado de Segurança, no presente caso, como instrumento para auferir o pedido almejado.

Sob esse prisma, verifico que a presente ação não deve prosseguir, pois de plano se nota a necessidade da dilação probatória, incabível na via estreita do mandamus.”

(id. 127873727)

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, as partes impetrantes apresentaram o respectivo ato coator, qual seja, o termo de indeferimento do cadastramento requerido, bem como os documentos que entendeu necessário, questionando a violação a direito líquido e certo em razão da exoneração do cargo.

Percebe-se que o presente mandado de segurança visa revogar um ato concreto e com efeitos legais, amparando a pretensão em prova documental e na ilegalidade do ato de exoneração diante da existência de cerceamento de defesa, razão pela qual não há que falar em necessidade de dilação probatória para a verificação ou não da existência do direito líquido e certo, por se tratar de matéria eminentemente de direito e com documentos já apresentados.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – LICITAÇÃO – FUNDAMENTOS DA INABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA E EDITAL CONSTANTES NOS AUTOS – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA DECLARADA VENCEDORA – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 -
Deve ser reformada a sentença que julgou extinto o mandado de segurança pela inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, eis que dos elementos constantes dos autos, tem-se que a impetrante juntou a documentação necessária para instruir o alegado na petição inicial.

2 - Não há como adentrar no mérito do mandamus, como requerido no apelo, visto que a segunda autoridade coatora não foi citada para prestar as informações, nos termos do artigo 7, I, da Lei nº. 12.016/09. Soma-se a isso, o fato de que já houve a convocação da empresa licitante classificada na segunda colocação do certame, que compareceu à continuação da sessão do Pregão Presencial, sendo, naquela oportunidade, declarada vencedora do certame.

3 - A pretensão deduzida no mandado de segurança, consistente no reconhecimento do suposto direito da impetrante para ser declarada reabilitada na licitação questionada, afiguram-se imprescindível que a empresa vencedora (segunda colocada) integre a lide, na condição de litisconsorte passivo necessária. (N.U 1000654-10.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022) (grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUPOSTA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO CONTRA LEI EM TESE – LEI DE EFEITOS CONCRETOS E APLICACAO IMEDIATA CONTRA ESFERA DE DIREITOS DO IMPETRANTE – VIABILIDADE DA VIA MANDAMENTAL – SENTENÇA CASSADA – PRETENSAO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AGUARDAR AS INFORMAÇOES A SEREM PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve prevalecer o entendimento exarado na sentença objurgada, de impetração da ação mandamental contra lei em tese, na hipótese em que o ato normativo possa gerar efeitos concretos, de aplicabilidade imediata, a atingir a esfera de direitos do Impetrante, evidenciando a viabilidade do writ of mandamus.

Inobstante a reforma da sentença objurgada, não há falar no julgamento do mérito da ação mandamental, uma vez que, imprescindível oportunizar ao Impetrado apresentar informações.

Recurso parcialmente provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para regular processamento do feito. (N.U 1029594-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) (grifo nosso)

Partindo dessas premissas, resta comprovado a existência do ato coator e, em princípio, a prova pré-constituída das suas alegações, de modo que cabe a análise quanto à existência de violação ao direito líquido e certo, devendo a sentença, que indeferiu a petição inicial, ser anulada.

Por fim, deixo de realizar o julgamento imediato da lide, porquanto o processo não está em condições de julgamento, nos termos do art. 1.013 do CPC, diante da ausência de notificação da autoridade coatora e da ausência dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo os autos retornar ao juízo singular para prosseguimento do feito e novo julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe dou provimento
para anular a sentença objurgada e devolver ao juízo
a quo
para prosseguimento do feito e prolação de nova decisão.

No tocante ao apelante Jose Anselmo Da Costa Prado, homologo o seu pedido desistência do recurso de apelação (id. 140918198), nos termos do art. 998, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024